Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO JUDICIAL. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se estão corretos os cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento.

2. O art. 479 do Código de Processo Civil preceitua que a apreciação da prova pericial deve ser proveida de acordo com o critério do livre convencimento motivado, com a indicação, na sentença, dos motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões expostas no laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. 2.1. Eventual realização de nova perícia poderia ter sido determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC).

3. Não foram evidenciados elementos de prova suficientes no sentido de que a conclusão exarada pelo experto designado pelo Juízo singular está equivocada. 3.1. Trata-se de matéria eminentemente técnica, de modo que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial.

4. Recurso desprovido.